Tribunal: TJES
Processo: 5000117-54.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-54.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO SANTI SOARES
RECORRIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000117-54.2021.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: HELIO SANTI SOARES
RECORRIDOS
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
(1).
AFIRMA A PARTE AUTORA TER SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM UM VEÍCULO SEGURADO PELA RÉ. APÓS O ACIDENTE, A PARTE RÉ RECOLHEU O VEÍCULO DO AUTOR PARA AVALIAR A EXTENSÃO DO DANO. NO ENTANTO, A COBERTURA SECURITÁRIA FOI NEGADA, VEZ QUE O ACIDENTE OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. ADUZ O AUTOR QUE, NO MOMENTO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, CONSTATOU QUE ESTE SE ENCONTRAVA
TOTALMENTE SUCATEADO, COM DIVERSAS OUTRAS AVARIAS, EM SITUAÇÃO DEPLORÁVEL E FALTANDO DIVERSAS PEÇAS DO MOTOR E DE SEU INTERIOR
, MOTIVO PELO QUAL SE RECUSOU A RECEBÊ-LO NAQUELAS CONDIÇÕES. POR FIM, AFIRMA O AUTOR QUE SEU VEÍCULO FOI EXTRAVIADO E, CONFORME CONFESSADO PELA RÉ, ESTÁ EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PUGNA, NESTES TERMOS, SEJA A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE R$ 23.009,00 (vinte e três mil e nove reais), MONTANTE ESTE CORRESPONDENTE AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REQUER, AINDA, SEJA REALIZADA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO À PARTE RÉ, BEM COMO OS DÉBITOS EXISTENTES.
(2).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, A QUAL CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO AUTOMÓVEL, DEVENDO OS CUSTOS REFERENTES AOS TRIBUTOS DE LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO DPVAT E IPVA DOS ANOS DE 2016 A 2023, SEREM FRACIONADOS EM 50% (cinquenta por cento) PARA CADA PARTE.
(3).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
.
(4).
MÉRITO RECURSAL. (4.1). ACERTO DO ATO SENTENCIAL NO QUE SE REFERE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, VEZ QUE INEXISTEM PROVAS QUE DEMONSTREM O ESTADO DO VEÍCULO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. (4.2). DO MESMO MODO, DEVE SER MANTIDO O FRACIONAMENTO EM 50% (cinquenta por cento) DOS TRIBUTOS SUPRAMENCIONADOS PARA CADA PARTE, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA NÃO REQUEREU A ISENÇÃO DESTES ADMINISTRATIVAMENTE. (4.3). QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, TODAVIA, A SENTENÇA OBJURGADA MERECE REFORMA. AO ANALISAR OS AUTOS, VÊ-SE QUE RESTA CONFIGURADA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO EXTRAVIADO SE ENCONTRAVA EM POSSE DA RÉ, DE MODO A SER A RESPONSÁVEL POR CUIDAR E ZELAR DO REFERIDO BEM, O QUE NÃO OCORREU. ASSIM, ANTE A EXPECTATIVA FRUSTRADA, POR CULPA DA SEGURADORA, DE RECEBER SEU VEÍCULO DE VOLTA, CONDENA-SE A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, ENTENDE-SE QUE O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
(5).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE NO SENTIDO DE
CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR À PARTE AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A QUANTIA DE
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, COM ACRÉSCIMOS DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(6).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)